Tribunal: TJSP
Processo: 4003654-54.2013.8.26.0071
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGURO HABITACIONAL. Falta de comprovação de vinculação à apólice pública. Competência da Justiça Estadual. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Recurso Extraordinário no 827.996/PR (tema 1011). Precedentes da E. Corte Superior. Decisão mantida. Recursos desprovidos.